Tribunal: TJPA
Processo: 0800969-85.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800969-85.2023.8.14.0009

APELANTE: JOSENILDO DAMIAO PEREIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0800969-85.2023.8.14.0009

ORIGEM:

BRAGANÇA – PA

APELANTE:

JOSENILDO DAMIAO PEREIRA CORREA

DEFENSORA PÚBLICA:

MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ILICITUDE DE PROVA – INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – APLICAÇÃO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – APELO PROVIDO.

1. O recurso foi admitido por atender aos pressupostos de admissibilidade.

2. Provas obtidas em virtude de ingresso no domicílio sem mandado judicial e sem evidências concretas de crime em flagrante. Violação dos princípios constitucionais de inviolabilidade do domicílio, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

3. Decisão embasada nos entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO), Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP), Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia), que destacam a necessidade de evidências robustas e justificadas para ações sem mandado.

4. A falta de consentimento documentado e a base frágil da denúncia anônima refutam a legalidade da entrada dos agentes no domicílio, exigindo-se que o consentimento seja livre de coerção e devidamente formalizado.

5. Determinação para que sejam desentranhadas as provas ilícitas e absolvição do recorrente por falta de provas válidas da acusação, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0800969-85.2023.8.14.0009

ORIGEM:

BRAGANÇA – PA

APELANTE:

JOSENILDO DAMIAO PEREIRA CORREA

DEFENSORA PÚBLICA:

MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSENILDO DAMIÃO PEREIRA CORREA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 17523670).

A denúncia do Ministério Público detalha que no dia 05/03/2021, após uma comunicação anônima, policiais militares realizaram rondas na passagem do Sal, bairro da Aldeia, onde observaram uma transação de drogas envolvendo um terceiro não identificado, que fugiu ao perceber a presença da viatura. Josenildo foi alcançado após tentativa de fuga durante a qual tentou descartar uma mochila rosa em seu quintal. A busca subsequente no local revelou R$ 61,55 em notas fracionadas, uma balança de precisão, 1,85 kg de erva seca semelhante à maconha e um celular LG sem procedência (id 17523588).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual foi interposto presente recurso. Nas razões recursais, o apelante contesta a legalidade da abordagem e das provas obtidas, sustentando que a prisão e as provas subsequentes foram o resultado de uma ação policial sem mandado ou justa causa aparente. Argumenta que a condenação se baseou em provas ilícitas e pede a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reavaliação da dosimetria da pena (id 17523687).

O Ministério Público em primeira instância requereu o desprovimento do recurso, argumentando que a ação policial foi justificada pela denúncia anônima e pela fuga do apelante, o que indicaria culpa (id 17523688).

A Procuradoria de Justiça Criminal, após análise, também opinou pelo improvimento do recurso (id 19425237).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Examinando detidamente os autos, constato que o presente recurso merece ser provido.

Analisando autos, observo que as versões apresentadas pelos policiais acerca da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante não se encontram devidamente circunstanciadas, sendo, portanto, inaptas a demonstrar a lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.

Segundo a versão apresentada pelos policiais (id

17523621 – 17523650), no dia 07/03/2023, após receber uma denúncia anônima sobre comércio de entorpecentes

na Passagem do Sal, bairro da Aldeia, no município de Bragança – PA, uma guarnição da Polícia Militar empreendeu diligências até o local indicado e, lá chegando, o apelante teria sido avistado em frente a residência dele, quando, então, foi abordado e submetido à busca pessoal.

No momento dessa abordagem, o apelante teria tentado se desfazer de uma mochila, sendo, então, rendido. Após, ele teria conduzido os policiais pacificamente ao interior de sua casa, quando foram apreendidas drogas preparadas para comercialização, apetrechos e uma quantia em espécie.

Por outro lado, em interrogatório, o recorrente afirmou que ao ser avistado pela guarnição policial, em verdade, estava consumindo drogas, bem como que os entorpecentes identificados eram para consumo próprio. Ademais, disse que o dinheiro apreendido seria para pagar contas pessoais, bem como que não teria, em nenhum momento, autorizado a entrada da equipe policial em sua casa.

A legislação e a jurisprudência pátrias são claras ao exigir que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise, especialmente por não haver nenhum tipo de averiguação ou investigação antecedentes acerca dos elementos de informação identificados e pendentes de certificação idonea.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões suficientemente justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do HC 598.051[2]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas meramente em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

A somar, ainda segundo o STJ,
o consentimento para a entrada dos agentes estatais no domicílio deve ser claro, livre de qualquer coerção, e idealmente documentado, seguindo o entendimento sedimentado pela Corte Cidadã que exige a formalização deste consentimento[3]
.

Acrescento que a dicotomia de versões dos envolvidos associada à falta de gravação ou documentação idônea nos autos que evidencie o consentimento do morador para o ingresso dos agentes policiais em seu domicílio coloca em dúvida a legalidade de toda operação, não sendo circunstância capaz de validar tal diligência o fato dela ter sido deflagrada a partir de uma denúncia anônima.

Dessa forma, observo que a ação policial em questão desrespeitou os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio, ao realizar uma entrada forçada baseada em interpretações subjetivas de um bilhete de conteúdo ambíguo.

Então, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, é imperativo que a prova obtida por meio dessa violação de domicílio seja considerada ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88, sobretudo, porque o ônus da prova da legalidade da diligência policial, como dito anteriormente, cabe ao Estado, de sorte que, na ausência de evidências robustas, como gravações em áudio e vídeo, depoimentos de testemunhas, declaração assinada pelo morador etc., quaisquer dúvidas devem militar em favor do ora recorrente.

É importante consignar, ainda
, que tais práticas são refutadas tanto pelo ordenamento jurídico nacional quanto por diretrizes internacionais sobre os direitos humanos, como demonstrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia[4]
, cujo julgamento ocorreu em 18/10/2022 e foi destacado que
“
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que
a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos.

Por derradeiro,
pontuo que, de igual forma, esta corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6], de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Destarte, diante da ausência de justificativas legais e objetivas para a conduta policial e considerando a ilegalidade das provas obtidas por meio de tal ingresso forçado, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude dessas provas. Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição do apelante por inexistência probatória do fato.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para:

·

Reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca pessoal e do ingresso forçado no domicílio;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente da acusação, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

3 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

Belém, 11/09/2024